Tribunal: TJDFT
Processo: 0720289-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI E DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA GRAVÍSSIMA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA MÁXIMA MAIOR QUE 02 (DOIS) ANOS. INOVAÇÃO INSERIDA POR LEI POSTERIOR A DATA DOS FATOS EM APURAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. No âmbito do Direito Penal, nos moldes do inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

2. Afigurando-se a inovação legislativa mais gravosa, vige o princípio da irretroatividade. Deve-se considerar, portanto, a redação vigente ao tempo dos fatos, a qual previa a pena máxima de 02 (dois) anos de detenção.

3. De acordo com a Lei 9.099/95, compete ao Juizado Especial Criminal processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo, que traduzem “as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”.

4. Conflito de competência conhecido, para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.